Tribunal: TJSP
Processo: 1507331-56.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo impróprio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse dos bens - Súmula 582 do E. Superior Tribunal de Justiça - Condenação mantida - Recurso improvido.

Desclassificação para o crime de furto - Atipicidade da conduta face a aplicação do Princípio da Insignificância - Impossibilidade - Emprego de violência contra

Ementa:
Roubo impróprio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse dos bens - Súmula 582 do E. Superior Tribunal de Justiça - Condenação mantida - Recurso improvido.

Desclassificação para o crime de furto - Atipicidade da conduta face a aplicação do Princípio da Insignificância - Impossibilidade - Emprego de violência contra a pessoa - Recurso improvido.

Regime fechado - Reincidência específica e gravidade concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507331-56.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO DE SOUZA GOMES MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1507331-56.2020.8.26.0228 5a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: RODRIGO DE SOUZA GOMES MELO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Roubo impróprio
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
-
Reconhecimento
da
tentativa
-
Impossibilidade - Inversão da posse dos bens - Súmula 582
do E. Superior Tribunal de Justiça - Condenação mantida -
Recurso improvido.
Desclassificação para o crime de furto - Atipicidade da
conduta face a aplicação do Princípio da Insignificância -
Impossibilidade - Emprego de violência contra a pessoa -
Recurso improvido.
Regime fechado - Reincidência específica e gravidade
concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 3o do
Código Penal - Recurso improvido.
VOTO No 2004
RODRIGO DE SOUZA GOMES
MELO foi condenado, pela r. sentença de fls. 123/128, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 157, § 1o do Código Penal, ao
cumprimento de quatro anos de reclusão, em regime fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
3
pagamento de dez dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a desclassificação para o crime previsto no artigo 155 do
Código Penal e a consequente absolvição, com fundamento no artigo
386, inciso III do Código de Processo Penal, por força do princípio da
insignificância; alternativamente, o reconhecimento da tentativa, com
redução da pena no patamar de dois terços, e regime semiaberto (fls.
143/146).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 150/155).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 167/173).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 31 de
março de 2020, por volta de 18h20min, na Rua Ribeiro Lacerda, no 940,
Jardim Colina, nesta Capital, o apelante subtraiu para ele 3 (três)
garrafas de Vodca, avaliadas em R$ 140,77 (cento e quarenta reais e
setenta e sete centavos), pertencentes à empresa vítima Carrefour
Comércio e Indústria Ltda e, logo após, empregou violência contra
pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
4
para si.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10) e auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 11).
Calado no flagrante (fls. 15),
interrogado em juízo (fls. 117), admitiu ter subtraído as garrafas de
bebida, eis que estava alcoolizado e sob efeito de cocaína, mas negou o
emprego de violência contra o funcionário do estabelecimento
comercial.
A condenação do apelante pelo
crime de roubo era medida de rigor e restou embasada na prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, depoimentos das testemunhas
Reginaldo e Ezequiel (fls. 117) no sentido de que o apelante passou pelo
caixa do supermercado com as garrafas de vodka, mas não efetuou o
pagamento.
Indagado,
já
fora
do
estabelecimento, recusou-se a devolver os produtos e partiu na direção
de Reginaldo com socos e pontapés, derrubando-o no chão, mas acabou
imobilizado pelas testemunhas.
Rodrigo foi detido em flagrante e
reconhecido em audiência como autor do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
5
Os bens foram recuperados em
seu poder.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na
denúncia.
A dinâmica dos fatos foi narrada
pelas testemunhas de modo firme e sem contradições, razão pela qual
não há que se duvidar dos depoimentos prestados sob o crivo do
contraditório, mesmo porque sequer conheciam o apelante e não teriam
interesse na condenação de inocente.
É certo que Rodrigo subtraiu os
produtos indicados na denúncia e, logo após a subtração, empregou
violência contra pessoa para assegurar a detenção da coisa, bem
demonstrados os elementos do tipo do roubo impróprio, nos moldes do
artigo 157, § 1o do Código Penal, prejudicada a desclassificação para o
crime de furto simples ante a violência empregada.
Afastada
a
desclassificação,
descabe cogitar de absolvição por atipicidade da conduta, com base no
Princípio da Insignificância, ante a natureza do delito, praticado
mediante violência, desatendidos os requisitos exigidos pelo E. Supremo
Tribunal Federal, notadamente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
6
do comportamento.
O pleito de reconhecimento da
modalidade tentada não merece guarida jurisdicional, eis que pacificado
nos nossos Tribunais Superiores o entendimento de que o crime de
roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, a teor da
Súmula 582 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada da "res", não há que se falar em tentativa
no caso em tela, eis que patente a inversão da posse dos bens, na medida
em que o apelante deixou o comércio com os produtos, tanto que
empregou violência para assegurar a detenção dos bens, os quais só
foram recuperados em virtude da pronta ação dos funcionários do
estabelecimento.

Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reincidente (fls. 65), teve a
agravante compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial,
de modo que a pena intermediária permaneceu no mínimo, e assim se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
7
tornou definitiva, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem
consideradas.
Em que pese o total da reprimenda
autorize a fixação do regime mais brando, nos moldes do artigo 33, § 2o,
alínea "c" do Código Penal, a reincidência específica e as circunstâncias
do caso concreto impõem a manutenção do regime fechado, eis que o
apelante empregou violência real contra o funcionário da empresa, tanto
que chegou a derrubá-lo no chão após socos e pontapés, o que denota
elevada reprovabilidade da conduta, na medida em que provoca risco
efetivo à integridade física da vítima, observado o disposto no artigo 33,
§ 3o do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da
suficiência.
Os enunciados das Súmulas 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal restaram atendidos ante a
fundamentação com base na gravidade concreta do delito.
Quanto
ao
tempo
de
prisão
cautelar, não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo
Penal, contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve
ser analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
8
Registre-se:
"Esta Corte Superior de Justiça, possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo
das Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando (Precedentes). II - Na
hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o
recurso de apelação, em consonância com o
entendimento desta Corte, reconheceu que a
detração, já que não aplicada pelo juiz
sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada
pelo juízo das execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade
do
recorrente
iniciar
o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar.
Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507331-56.2020.8.26.0228 -Voto no 2004
9
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR